Tribunal: STF
Processo: ARE 1573532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Posse irregular de arma de Fogo de uso permitido. Alegação de ausência de tipicidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso foi interposto contra acórdão de apelação criminal que condenou o recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.



    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.